Tribunal: TJBA
Processo: 8001871-06.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001871-06.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEOVANE DE SOUZA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
THIAGO AMADEU NUNES DE JESUS

AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
TIAGO CAMPOS ROSA, MARCELO ANDRE CANHADA FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DESEMPREGO. RENDA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A CONDIÇÃO ECONÔMICA. ARTIGOS 98 E 99, § 3º, DO CPC. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INTEGRAL. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Demonstrada a condição de desemprego, ausência de renda fixa e dependência de auxílio de terceiros, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade deve ser integral, abrangendo todas as despesas processuais, inclusive honorários periciais.

A limitação do benefício configura afronta ao direito de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF).

Recurso conhecido e provido para conceder integralmente o benefício da gratuidade da justiça.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8001871-06.2025.8.05.900
,

em que é agravante
GEOVANE DE SOUZA CERQUEIRA

e agravado

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

09